Tribunal: TJSP
Processo: 2054770-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de dados de acesso à rede mundial de computadores). Ação cominatória (fazer) c.c. indenização. Concessão de tutela de urgência, para o fim de compelir a ré ao restabelecimento do serviço. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Há probabilidade do direito invocado pela autora, quem formulou diversas reclamações à ré,

Ementa:

Prestação de serviços (fornecimento de dados de acesso à rede mundial de computadores). Ação cominatória (fazer) c.c. indenização. Concessão de tutela de urgência, para o fim de compelir a ré ao restabelecimento do serviço. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Há probabilidade do direito invocado pela autora, quem formulou diversas reclamações à ré, mas não obteve solução para o seu problema. O perigo da demora é evidente, porquanto o uso de dados de acesso à rede mundial de computadores é imprescindível ao desenvolvimento da sua atividade empresária.

Imposição de multa cominatória. Manutenção.
A penalidade imposta no caso de descumprimento da determinação judicial era mesmo devida. Se a ré não deseja pagar a multa imposta, bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na forma determinada. O valor arbitrado (R$500,00 por dia, limitado a R$20.000,00) não se mostra exacerbado, nem tem aptidão de causar enriquecimento sem causa da autora, considerando que ela depende do serviço prestado para desenvolvimento de sua atividade empresária. Não há falar em exiguidade do prazo concedido para cumprimento da medida. Em princípio, as ferramentas tecnológicas postas à disposição do corpo administrativo da ré permitem-lhe cumpri-la sem maiores dificuldades. Aliás, argumentar que o prazo concedido é exíguo, quando a autora vem se queixando desde o dia 21/01/2024 é algo atentatório à boa-fé e ao dever de cooperação que deve orientar a atuação das partes em Juízo.
Agravo não provido.